Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. O Autor insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nas razões recursais (ID 44944157), o autor pleiteia a condenação do Banco Pan em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. O acervo probatório constante no processo comprova que o autor foi vítima de fraude, ora que recebeu o valor de R$ 13.371,05 em sua conta, em nome do Banco Pan. No intuito de sanar o ocorrido, entrou em contato com o réu e devolveu o dinheiro (ID 44944116), sem que tenham ocorrido descontos por parte do banco.
7. Conforme explicito em sentença (ID 44944154): “Além disso, a própria ré afirma que procedeu com a liquidação e cancelamento do contrato (Id. 142321269 página 2), não restando dúvidas de que não há parcelas em aberto em nome do autor referente ao contrato de número 353232813-9”.
8. Como observado, a questão foi resolvida sem maiores danos ao autor, não havendo descontos em sua conta relativos ao empréstimo realizado de maneira fraudulenta.
9. Dessa forma, para que fosse caracterizado o dano moral indenizável seria necessário que o demandante comprovasse a efetiva ocorrência da violação aos chamados direitos ou atributos da personalidade, o que não fora observado, tratando-se de uma situação de transtornos e aborrecimentos, fatos esses que, por si sós, não têm o condão de caracterizar o dano moral pretendido.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido (art. 98, § 3o, do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.